Tribunal: TJSP
Processo: 1093566-16.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso de fundamentação vinculada – Inteligência do artigo 1.022 do CPC/2015 – Embargos opostos visando unicamente pronunciamento do Tribunal acerca de dispositivos legais – Inexistência de vícios no julgado – Omissão, contradição e obscuridade não identificadas – Embargos rejeitados.